Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012403-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), BRUNO SOUSA - CPF: 051.013.331-23 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - REGRESSÃO DE REGIME NÃO JUSTIFICADA E ILEGALIDADE DO REGIME FECHADO POR SER PRIMÁRIO E TER BONS ANTECEDENTES - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO CAUTELAR - DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA -DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO JUSTIFICADA

JULGADOS DO STJ E TJMT - CONDIÇÕES PESSOAIS [PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES] - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME NÃO OBSTADA – PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR).

As condições pessoais [primariedade e bons antecedentes] não obstam a regressão cautelar de regime fundada no descumprimento das condições impostas, sobretudo porque,
“ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP”
(STJ, HC 460.440/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012403-35.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO

PACIENTE(S): BRUNO SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de BRUNO SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0030165-62.2016.8.11.0042), que o regrediu cautelarmente para o regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que: 1)
“não consta nos autos qualquer desabono que justifique a possível regressão ao paciente”
; 2) o regime fechado seria ilegal por ser o paciente primário e ter bons antecedentes.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime semiaberto

(ID 132937169), com documentos (ID 132937172/ID 132937186).

O pedido liminar foi indeferido (ID 133184182).

O Juízo singular prestou informações

(ID 133309174).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Execução Penal – Busca-se a “ abstenção de regressão de pena do Paciente” - Liminar indeferida – O writ não deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita - Em sede de execução penal, inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, como na hipótese versanda, não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sendo cabível, na espécie, a interposição do recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da LEP, instrumento este que o paciente não se valeu até o momento. E mais, após minuciosa análise dos autos, em especial das judiciosas informações, denota-se que as alegações apresentadas nesta superior instância sequer foram levadas ao conhecimento do juízo a quo – Execução Penal, de modo que a análise da argumentação ora apresentada resta obstada por esta e. Corte de Justiça, sob pena de se configurar indevida supressão de instância – Pelo não conhecimento do writ of habeas corpus.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 135530662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o não conhecimento da impetração ao argumento de que
“inexiste manifesta ilegalidade na decisão combatida”
(ID 135530662)
.

Vejamos.

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 12.11.2020, contra a qual não consta a interposição de agravo à execução penal, no prazo legal (SEEU 0030165-62.2016.8.11.0042).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, a assertiva de ilegalidade da regressão cautelar ao regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição, especialmente porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.

Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão cautelar de regime (TJMT, HC NU 0076852-34.2013.8.11.0000 – Relator: Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal – 20.9.2013).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória realizada m 23.1.2019, progrediu o paciente para o regime semiaberto mediante as seguintes condições:

“[...]O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; c) participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em juízo;

3. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, para: a) assinar o termo de comparecimento; b) fiscalização da tornozeleira; c) comprovação de trabalho e endereço residencial. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a) [...].”

(Hugo José de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)

Em 12.11.2020, o Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente ao regime fechado nestes termos:

“[...]

Trata-se de processo executivo em que o recuperando cumpre pena em regime semiaberto.

Ademais, consta ofício encaminhado pela gerencia de monitoramento, informando que a tornozeleira utilizada pelo recuperando foi desativada. [...]

Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas.

[...]

Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)

O mandado de prisão encontra-se em aberto (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

Pois bem.

A regressão cautelar do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento da condição imposta, qual seja a desativação da tornozeleira eletrônica, sem comunicar à equipe de monitoração responsável.

Essa condição fora estabelecida em audiência admonitória, realizada em 23.1.2019, oportunidade em que o paciente estava acompanhado do advogado Rodrigo da Costa Ribeiro [OAB/MT 15.386] e foi advertido das consequências de eventual descumprimento.

O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade e, desde 24.8.2020, não cumpriu as condições mais brandas de natureza alternativa que expressam obediência à lei penal e respeito à Justiça.

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

Nesse sentido, sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“
Se o reeducando descumpre as condições impostas [...] para o cumprimento da pena em regime semiaberto, rompendo a tornozeleira eletrônica, autoriza que o juiz da execução, com base no art. 66, inciso VI da LEP tome providencias imediatas visando o correto cumprimento da pena imposta e sujeita-se à regressão de regime prisional.”
(HC NU 0080675-45.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal – 21.8.2015)

Nesse quadro, a regressão cautelar de regime encontra-se justificada.

Por outro lado, as condições pessoais [primariedade e bons antecedentes] não obstam a regressão cautelar de regime fundada no descumprimento das condições impostas, sobretudo porque,
“ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP”
(STJ, HC 460.440/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 25.9.2018).

Logo, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão cautelar de regime.

Com essas considerações,
impetração
conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022